Tribunal: TJSP
Processo: 1501680-83.2021.8.26.0559
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – PRETENDIDA A REDUÇÃO MÁXIMA DA PENA - Sendo os réus primários e sem maus antecedentes e inexistindo provas de que se dediquem à atividade criminosa, aplicável o disposto no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/06. Contudo, tendo sido apreendida em poder dos réus quantidade de drogas que revelam não se tratar de ínfimos e eventuais traficantes,

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – PRETENDIDA A REDUÇÃO MÁXIMA DA PENA - Sendo os réus primários e sem maus antecedentes e inexistindo provas de que se dediquem à atividade criminosa, aplicável o disposto no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/06. Contudo, tendo sido apreendida em poder dos réus quantidade de drogas que revelam não se tratar de ínfimos e eventuais traficantes, adequada a redução da pena, com fundamento no artigo 33, §4o, da Lei no 11.343/06, no patamar de 3/5. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS – ACOLHIMENTO – APLICAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE No 59 DO STF – Existindo nos autos evidências de não se tratarem os réus de pequenos traficantes, o entendimento deste Relator é no sentido de que não se pode cogitar da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, bem como da fixação do regime inicial aberto. Todavia, em cumprimento à Súmula Vinculante no 59, do C. Supremo Tribunal Federal, no tocante ao regime carcerário para penas fixadas em crimes de tráfico privilegiado, e atento às suas diretrizes, considerando as penas estabelecidas no caso dos autos e as circunstâncias judiciais favoráveis, fixo o regime inicial aberto, bem como substituo as penas privativas de liberdade por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade e limitação de finais de semana, ambas por igual prazo, para ambos os réus. Recursos parcialmente providos, somente para reduzir as penas, fixar os regimes iniciais abertos e para substituir a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.